Tribunal: TJPA
Processo: 0807333-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807333-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, § 2º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA EXTREMA.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
COM A

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART.319 INCISOS I, II, IV, V, IX DO CPP. NÃO CABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não vislumbro ausência de contemporaneidade no presente caso, tendo em vista
a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

2. a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, garantia da instrução processual
e
aplicação da lei penal.
Ressalto que o acusado supostamente cometeu o crime de homicídio qualificado, juntamente com seus comparsas, em desfavor de Mariana Vitória Fernandes de Sousa
.
Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública, garantia da instrução processual

e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4. Ordem conhecida e, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 19 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ
, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia/Pa, nos autos do processo nº

0802997-02.2023.8.14.0017.

Consta da impetração, que o paciente é acusado pela prática do crime de homicídio.

Aduz que segundo a investigação, Mariana, conhecida como "Índia", foi executada por um dos líderes da facção criminosa "Comando Vermelho", Felipe dos Santos Goulart, que era seu amante, devido a sua relação com um suposto rival e por possuir informações sobre as atividades criminosas do grupo. As evidências coletadas indicam que o crime foi premeditado e executado por membros da facção, incluindo Felipe dos Santos Goulart e outros indivíduos identificados nas mensagens do aplicativo WhatsApp. Testemunhos e provas obtidas durante as investigações corroboram o envolvimento direto de Felipe na morte de Mariana.

Ressalta que o fato que levou à prisão não é atual ou recente, logo perde sua relevância para justificar a manutenção da privação de liberdade, pois
ausente a contemporaneidade da prisão
.

Afirma ainda que
inexistente fundamentação idônea do decreto prisional
, pois não há indícios suficientes de autoria e a culpa do réu não pode ser presumida antes de uma condenação definitiva.

Esclarece que é possível concluir o cabimento da
liberdade provisória
em favor do requerente. O instituto da Liberdade Provisória é medida que assegura o desenvolvimento regular do processo, com a presença do requerente, sem, contudo, o sacrifício de sua liberdade, deixando a custódia provisória apenas para as situações de absoluta necessidade, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, requer,
in verbis
:
“
a concessão da LIMINAR ora pretendida para o fim de que seja determinada a imediata soltura da paciente; ou a concessão a liberdade provisória em favor do requerente, com ou sem fiança, nos termos do artigo 310, inciso III c/c artigo 321 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, postula-se a substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, visto que ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedendo liberdade provisória, impondo, se for o caso, as substitutivas diversas à luz do
art.319 incisos I, II, IV, V, IX do CPP, principalmente a de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da Comarca, necessária para a investigação ou instrução, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como monitoração eletrônica com tornozeleira, observado os critérios constantes do artigo 282 todos do Código de Processo Penal
, expedição imediata do alvará de soltura. Ainda caso o eminente Julgador Relator verifique que no curso da instrução processual o suposto acusado sofreu ou está na iminência de sofrer “Coação Ilegal” qualquer que seja ela, a lhe trazer prejuízo, que seja expedida ordem de ofício para cessá-la nos termos do dispositivo do artigo 654, §2º do Código de Processo Penal.”

Na data de 10/05/2024, a liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, momento em que solicitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas em 16/05/2024 pelo Magistrado
a quo
que esclareceu:

“(...) 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Em 20/07/2023, a DELEGACIA DE HOMICÍDIOS DE AGENTES PÚBLICOS – DIVISÃO DE HOMICÍDIOS, da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA representou, em autos apartados a Ação Penal nº 0803548- 50.2021.8.14.0017, pela prisão preventiva dos investigados: FELIPE DOS SANTOS GOULART; RONILDO CLARO RODRIGUES, vulgo “MOTIM”; JEVSON NEVES FREITAS, vulgo “SAMURAI”; DAVID PALHETA PINHEIRO, vulgo “DAVID PP” ou “BOLACHA”; EMERSON SANTANA BEZERRA, vulgo “MESTRE”; GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, vulgo “KALTON”; RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, vulgo “BAD BOY”, GILVANY DOS SANTOS SARAIVA, vulgo “SAMUEL”; WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “RICARDO” OU “WR”; ANDRÉ IGOR RIBEIRO MATA, vulgo “ZEK DO REAL”; DANILO FERREIRA DA SILVA, vulgo “THOMAS” ou “MERENDA”; e, LAYSON SERRÃO GONÇALVES, vulgo “VULCANO”.

Costa dos autos, em 26/06/2021 a Polícia Civil instaurou o Inquérito Policial, autuado sob o nº 00206/2021.100163-0, para apurar autoria, materialidade e circunstâncias do homicídio consumado que vitimou a adolescente MARIANA VITÓRIA FERNANDES DE SOUSA, conhecida como “ÍNDIA”, que possuía 16 (dezesseis) anos, na época dos fatos

Os relatos dos autos são que policiais militares estavam em ronda, quando foram informados que havia um corpo próximo a um campo de futebol com forte odor, em início de estado de putrefação, razão que se deslocaram para o local indicado, encontrando um corpo feminino com lesão aparente na cabeça.

Iniciada a investigação, surgiu a linha de investigação de que o homicídio teria sido orquestrado a manda da facção criminosa Comando Vermelho – CV, sendo a vítima MARIANA VITÓRIA FERNANDES DE SOUSA, conhecida como “ÍNDIA”, sido executada por ordens do chamado “Tribunal do Crime”.

Aduz que o homicídio “surge de maneira institucional, como enfrentamento ou demonstração de força da organização aos membros e perante aqueles considerados inimigos” e ‘como enfrentamento àqueles considerados como inimigos da organização ou que teriam agido contra os seus objetivos. Nesse caso, o homicídio ainda apresenta um caráter individual, imposto àquela pessoa que, segundo o “julgamento” dos integrantes da facção, teria agido contra os interesses do Comando Vermelho. Exemplo: um morador que denuncia um ponto de tráfico, um comerciante que se recusa a contribuir mensalmente, uma pessoa acusada de ser miliciano (não policial, mas anda em companhia de policiais e presta auxílio a eles de qualquer ordem)’.

E afirma que a morte de MARIANA VITÓRIA FERNANDES DE SOUSA teria sido decretada, pois, de acordo com informações obtidas pelos integrantes da facção CV, a vítima passava informações para dos faccionados para policiais da localidade e a membros da facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC.

Acerca do homicídio que ceifou a vida da vítima MARIANA VITÓRIA FERNANDES DE SOUSA, a PCPA tomou conhecimento, através de dados contantes no aparelho telefone apreendido em outra operação policial com um membro do alto escalão da facção, qualificado como “NOGUEIRA”, que a deliberação para a morte dela se deu através de um grupo de conversas aplicativo no aplicativo WhatsApp, denominado “CONSELHO GERAL CVRL PA”.

Ressalta que “através deste mesmo aparelho celular foram desvendados outros inúmeros crimes praticados por faccionados e, nesse sentido, a autoridade policial representou para que as provas juntadas naquele processo pudessem ser usadas em outros como meio de prova (compartilhadas), o que foi deferido”.

Transcreveu trechos das conversas dos integrantes do grupo denominado “CONSELHO GERAL CVRL PA”, no aplicativo WhatsApp, em que o investigado RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, vulgo “BAD BOY”, teria afirmado:

[...]

+55 91 8333-1471 (BAD BOY) às 12:49 (texto): “Essa mulher sabe muito mano. Sabe de tudo quem mata quem vai morrer. Peguei a visão no vídeo”.

+55 91 8333-1471 (BAD BOY) às 12:50 (texto): “No celular dela”.

[...]

+55 91 8333-1471 (BAD BOY) às 12:52 (texto): “Agora tem q saber que é essa tati e essa sara q essas tem q torar no automático. Tão dando dinheiro pra pagar nossos irmãos”.

[...]

+55 91 8333-1471 (BAD BOY) às 13:02 (texto): “Vdd. Ela sabe de muita coisa. Até quem vai morrer e quem vai mataram”.

+55 91 8333-1471 (BAD BOY) às 13:02 (texto): “Matar”.

(...)

+55 91 8333-1471 (BAD BOY) às 15:21 (texto): “E sal mestre”.

E durante a investigação, foi possível identificar os criminosos responsáveis por organizar e executar a empreitada criminosa que culminou na execução da vítima MARIANA VITÓRIA FERNANDES DE SOUSA, conhecida como “ÍNDIA”.

A vítima teria sido sequestrada pelos investigados FELIPE DOS SANTOS GOULART e RONILDO CLARO RODRIGUES, vulgo “MOTIM”, que teriam repassado as informações ao integrante do grupo de alcunha “MESTRE”, que por sua vez, repassava as informações aos integrantes do grupo de WhatsApp para deliberação.

Quanto aos investigados JEVSON NEVES FREITAS, VULGO "SAMURAI"; EMERSON SANTANA BEZERRA, vulgo "MESTRE”; DAVID PALHETA PINHEIRO, vulgo DAVID PP ou BOLACHA; RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, vulgo "BAD BOY"; WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, vulgo "RICARDO" ou "WR”; ANDRE IGOR RIBEIRO MATA, vulgo "ZEK DO REAL"; DANILO FERREIRA DA SILVA, vulgo "THOMAS" ou "MERENDA", eles teriam declarado expressamente o desejo de que fosse consumada a execução da adolescente em decorrência de sua suposta ligação com integrantes da facção rival e com policiais locais, conforme deliberação no grupo de WhatsApp.

Os indiciados GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, vulgo KALTON”; GILVANY DOS SANTOS SARAIVA, Vulgo "SAMUEL" e LAYON SERRÃO GONÇALVES, vulgo “VULCANO”, embora não terem participado da votação, teriam integrado a empreitada criminosa.

Registra que ‘toda a empreitada criminosa foi organizada, planejada e executada por meio de um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp denominado “CONSELHO GERAL CVRL.PA”. Em que pese alguns integrantes do grupo não terem “votado” de forma expressa, estavam presentes no referido grupo e anuíram à vontade dos demais, posto que estavam conversando normalmente no grupo e não se opuseram ao “decreto” de execução. Nesse caso, estamos diante do silêncio eloquente, da omissão penalmente relevante, neste contexto, não se opor à realização do crime é tão reprovável como posicionar-se a favor de forma expressa’.

Quanto ao investigado FELIPE DOS SANTOS GOULART, que integrou o grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp, denominado “CONSELHO GERAL CVRL PA”, foi indicado por testemunha como um dos executores da vítima, juntamente com uma mulher conhecida como TIAZINHA não foi qualificada ou identificada até o presente momento.

Após narrarem os fatos, afirmou que há existência indícios relevantes de autoria pelas provas testemunhais, técnicas e documentais, acostadas aos autos, apontando ‘diversos indiciados manifestaram expressamente o comando de execução da vítima em forma de “voto” como é a praxe na mencionada facção criminosa’.

Assim, a decretação da prisão preventiva dos investigados, ora representados, guardam razões de ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, representou pela decretação da prisão preventiva dos representados, pela prática do homicídio consumado contra a vítima MARIANA VITÓRIA FERNANDES DE SOUSA, conhecida como “ÍNDIA”.

Também representou pelo acesso ao conteúdo dos aparelhos e chips telefônicos encontrados na posse dos investigados.

Juntou documentos.

Recebida a representação, os autos foram remetidos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação.

O Parquet manifestou favoravelmente a decretação da prisão preventiva dos investigados, afirmando que com ‘arrimo nas provas testemunhais, técnicas e documentais, conforme descrito no Relatório de Investigação acostado aos autos. Os diálogos mantidos no grupo de WhatsApp denominado “CONSELHO GERAL CVRL.PA” não deixam pairar dúvidas acerca da autoria delitiva, diversos indiciados manifestaram expressamente o comando de execução da vítima em forma de “voto” como é a praxe na mencionada facção criminosa, de modo que o “fumus comissi delicti” resta plenamente demonstrado’ e no tocante ao periculum in libertatis que “resta indene de dúvidas a gravidade in concreto da conduta imputada aos referidos representados, circunstância essa revelada pelo modus operandi por eles empregado na consecução de seu desiderato criminoso, ou seja, o que demonstra sua periculosidade social e a necessidade da decretação da prisão cautelar para fins de garantir a ordem pública”.

E que a prisão preventiva representada pela Polícia Civil se faz necessária, não apenas pela garantia da ordem pública, mas também para assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Autos conclusos.

Ao analisar a representação de prisão preventiva formulada pela Polícia Civil contra os investigados, esse juízo verificou prova de materialidade, pelo auto de exame cadavérico e esquema de lesões corporais acostado aos autos, decretando a prisão preventiva dos representados FELIPE DOS SANTOS GOULART; RONILDO CLARO RODRIGUES, vulgo “MOTIM”; JEVSON NEVES FREITAS, vulgo “SAMURAI”; DAVID PALHETA PINHEIRO, vulgo “DAVID PP” ou “BOLACHA”; EMERSON SANTANA BEZERRA, vulgo “MESTRE”; GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, vulgo “KALTON”; RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, vulgo “BAD BOY”, GILVANY DOS SANTOS SARAIVA, vulgo “SAMUEL”; WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “RICARDO” OU “WR”; ANDRÉ IGOR RIBEIRO MATA, vulgo “ZEK DO REAL”; DANILO FERREIRA DA SILVA, vulgo “THOMAS” ou “MERENDA”; e, LAYSON SERRÃO GONÇALVES, vulgo “VULCANO”.

Também foi autorizado o acesso e análise irrestrito ao conteúdo dos aparelhos e chips telefônicos encontrados com os representados no momento da prisão e busca pessoal.

Expedidos mandados de prisão contra os representados.

Em 27/09/2023, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva contra os representados LAYON SERRÃO GONÇALVES, FELIPE DOS SANTOS GOULART, GILVANY DOS SANTOS SARAIVA e ANDRÉ IGOR RIBEIRO MATA.

Audiência de custódia realizada no dia 29/09/2023, tendo o representado e não se vislumbrando qualquer ilegalidade, respeitados todos os requisitos formais e materiais, as prisões foram homologadas.

Em 02 de novembro de 2023, foi cumprido o mandado de prisão contra o paciente, sendo a audiência de custódia no dia 06 de novembro de 2023 e não se vislumbrando qualquer ilegalidade, respeitados todos os requisitos formais e materiais, a prisão foi homologada.

Em dezembro de 2023, requereu liberdade provisória, arguindo a extemporaneidade do fato, não evidências de indícios suficientes de autoria e a culpa do paciente, bem como aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos remetidos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, que aduziu que não houve alteração fática e/ou jurídica desde a sua prisão, bem como as condições pessoais não se prestam para ilidir a convicção formada, bem como o inquérito demonstrou que o paciente é integrante de facção criminosa e cometeu em concurso de pessoas, o crime tipificado no art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Em que 16 de janeiro de 2024, a liberdade provisória requerida pelo paciente foi indeferida.

Autos conclusos para apreciação.

Para fins de melhor compressão da situação fática e jurídica, a fim de melhor subsidiar esse Egrégio Tribunal de Justiça, registro que, no dia 10/03/2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri sob o nº 0803548-50.2021.8.14.0017, denúncia contra os representados FELIPE DOS SANTOS GOULART; RONILDO CLARO RODRIGUES, vulgo “MOTIM”; JEVSON NEVES FREITAS, vulgo “SAMURAI”; DAVID PALHETA PINHEIRO, vulgo “DAVID PP” ou “BOLACHA”; EMERSON SANTANA BEZERRA, vulgo “MESTRE”; GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, vulgo “KALTON”; RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, vulgo “BAD BOY”, GILVANY DOS SANTOS SARAIVA, vulgo “SAMUEL”; WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “RICARDO” OU “WR”; ANDRÉ IGOR RIBEIRO MATA, vulgo “ZEK DO REAL”; DANILO FERREIRA DA SILVA, vulgo “THOMAS” ou “MERENDA”; e, LAYSON SERRÃO GONÇALVES, vulgo “VULCANO”, com aditamento em 30/11/2023, pela prática do homicídio consumado (art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013) contra a vítima MARIANA VITÓRIA FERNANDES DE SOUSA, conhecida como “ÍNDIA”.

Denúncia recebida em todos os seus termos em 04 de dezembro de 2023, com a determinação de citação dos acusados para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Os acusados WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, ANDRE IGOR RIBEIRO MATA, foi citado em 13 de dezembro de 2023.

O acusado FELIPE DOS SANTOS GOULART foi citado em 15 de dezembro de 2023, tendo requerido assistência da Defensoria Pública para promover sua defesa.

O acusado GILVANY DOS SANTOS SARAIVA foi citado em 21 de dezembro de 2023.

O acusado LAYON SERRÃO GONÇALVES citado em 23 de janeiro de 2024.

O Órgão Ministerial manifesta-se pela citação por edital dos réus, GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO e RONILDO CLARO RODRIGUES, nos termos do art. 361, do CPP e em relação ao réu, DANILO FERREIRA DA SILVA, esse parquet, requer que, renovem-se as diligências para que o manando de citação seja encaminhado e distribuído a Central de Mandados do Fórum Distrital de Icoaraci.

Indeferido o pedido de citação por edital, pois não houve demonstração de realização de buscas junto aos nos sistemas INFOSEG, SIEL e outros bancos de dados dos quais o órgão acusador possui acesso, sendo estas consultas capazes de demonstrar a realização de diligências mínimas no sentido de localizar o réu, sendo os autos remetidos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Apresentadas respostas a acusação protocoladas por WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, ANDRE IGOR RIBEIRO MATA, GILVANY DOS SANTOS SARAIVA, FELIPE DOS SANTOS GOULART e LAYON SERRÃO GONÇALVES e DAVID WENDEL PALHETA PINHEIRO.

Aguardando a citação e apresentação de resposta aos demais acusados, por edital.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

Para a decretação da prisão preventiva do paciente, foram observados por esse juízo verificou prova de materialidade, pelo auto de exame cadavérico e esquema de lesões corporais acostado aos autos.

Quanto aos indícios de autoria, restou evidenciados pelas transcrições das mensagens trocadas no grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp, denominado “CONSELHO GERAL CVRL PA”, que mostra em detalhes a determinação da execução da vítima pelo "Tribunal do Crime" e o cumprimento da ordem pelos executores, com a identificação dos representados e o papel de cada um, demostra, com riqueza de detalhes, a atribuições conferidas integrantes da associação criminosa.

Assim, esse juízo entendeu que as informações trazidas aos autos indicam que a liberdade dos representados representa um risco ao convívio social, que torna qualquer medida cautelar ineficaz.

E para garantir a instrução processual e aplicação da lei penal, ressaltou que alguns dos representados já são foragidos e a manutenção deles em liberdade causaria temor das testemunhas.

Nesse contexto, foi decretada a prisão preventiva dos representados FELIPE DOS SANTOS GOULART; RONILDO CLARO RODRIGUES, vulgo “MOTIM”; JEVSON NEVES FREITAS, vulgo “SAMURAI”; DAVID PALHETA PINHEIRO, vulgo “DAVID PP” ou “BOLACHA”; EMERSON SANTANA BEZERRA, vulgo “MESTRE”; GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUZA, vulgo “KALTON”; RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, vulgo “BAD BOY”, GILVANY DOS SANTOS SARAIVA, vulgo “SAMUEL”;
WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ
, vulgo “RICARDO” OU “WR”; ANDRÉ IGOR RIBEIRO MATA, vulgo “ZEK DO REAL”; DANILO FERREIRA DA SILVA, vulgo “THOMAS” ou “MERENDA”; e, LAYSON SERRÃO GONÇALVES, vulgo “VULCANO”.

E quanto ao pedido de liberdade provisória do representado WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, ora paciente, foi indeferido, em 16 de janeiro de 2024, sob a fundamentação de que “foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o primeiro se consubstancia na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal”, pontuado que configurado o requisito da ordem pública.

E que há indícios de autoria, corroborados por testemunhas e documentos apresentados, demonstrando a execução foi determinada pelo “Tribunal do Crime” e o cumprimento da ordem pelos executores, com identificação do papel de cada um dos representados, inclusive o paciente.

E a necessidade da segregação cautelar se faz necessário, também, para a garantir a instrução processual e aplicação da lei penal, apontando que alguns dos representados já são foragidos, bem como o temor das testemunhas em face de organizações criminosas.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, ostenta antecedente criminal.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso preventivamente há 194 (cento e noventa e quatro) dias, desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva que ocorreu em 02 de novembro de 2023 em Belém/PA, tendo sua prisão revisada no 16 de janeiro de 2024, sendo mantida a prisão preventiva.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Atualmente o processo aguarda a transcurso do prazo de citação, por edital, dos acusados DANILO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, GUILBERT CLAYTON MARQUES DE SOUSA, DAVID PALHETA PINHEIRO e JEVSON NEVES FREITAS. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, se manifesta pelo conhecimento do writ, mas, no mérito, pela denegação da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e de ausência de fundamentação idônea da medida extrema.

Requer a concessão da
liberdade provisória
com a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 incisos I, II, IV, V, IX do CPP, principalmente a de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da Comarca, necessária para a investigação ou instrução, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como monitoração eletrônica com tornozeleira, observado os critérios constantes do artigo 282 todos do Código de Processo Penal.

Quanto a alegação de
ausência de contemporaneidade da prisão
, vejo que não merece guarida.

Cumpre esclarecer que os fatos se deram no ano de 2021, ocorre que muito embora o relatório da polícia tenha sido findado no mesmo ano, houve manifestação do membro do Ministério Público no sentido de declinar a competência a Vara de Organização Criminosa, existem muitos envolvidos, com diversos réus foragidos e se trata de crime complexo, uma vez que envolve membros da facção criminosa CVRL/PA – Comando Vermelho, o que resultou na prisão dos mesmos somente no ano de 2023.

Outrossim, o crime ocorreu no município de Floresta do Araguaia e o paciente foi preso em Belém/Pa, uma vez que seu domicílio se encontra na Capital.

Denoto, ainda, que
a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Ademais, inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada neste momento processual.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC n. 107.566/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, Dje 9/4/2019). [...] 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) 4. [...] 6. Recurso desprovido. (RHC 110.945/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(...)".

Na decisão que manteve a prisão preventiva, o juízo
a quo
asseverou que, a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

Assim, no que consiste a gravidade do crime ora praticado, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a despeito do princípio da presunção de inocência, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina. Como bem advertiu a autoridade coatora, o crime comoveu o tranquilo município, que, desprovido de contingente policial necessário, causou comoção social negativa e sentimento de insegurança.

Já quanto a alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva
,
não merece guarida
.

O Magistrado
a quo
, ao manter a prisão do paciente, em 16/01/2024, o fez fundamentadamente, vejamos:

“(...)Inicialmente em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar ausência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar, verifico que a decisão proferida nos autos que decretou a prisão preventiva do acusado foi suficiente para demonstrar a necessidade custódia cautelar.

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que, em uma análise preliminar, foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o primeiro se consubstancia na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com relação aos indícios de autoria, em sede de cognição não exauriente, o depoimento das testemunhas corroborado como os documentos acostados aos autos,a transcrição das mensagens do grupo, que mostra em detalhes a determinação da execução da vitima pelo "Tribunal do Crime" e o cumprimento da ordem pelos executores. Ademais a identificação dos representados e o papel de cada um, demostra, com riqueza de detalhes, a atribuição conferida aos integrantes da associação criminosa, trouxeram elementos de provas suficientes a ensejar que supostamente o requerente teria praticado o crime. No que tange a prova da materialidade, está esta cabalmente demonstrada nos autos por meio pelo auto de exame cadavérico e esquema de lesões corporais acostado aos autos às fls 15/17.

Dessa forma, entendo haver a necessidade
garantia da ordem pública
através da prisão, na medida em que consta nos autos que os representados ceifaram a vida de semelhante seu, ficando demonstrado pelo menos nesse momento, que integram organização criminosa utiliza-se de violência extrema como meio acessível à resolução de seus conflitos ou de sua vontade, usando-a de maneira corriqueira, como forma de impor poder e dominação, objetivando fortalecer o grupo que contribui para desordem com a contumácia delitiva e, ainda, que ao agirem dessa forma, procuram instaurar uma ordem pública paralela ao Estado, sem se importar com a legislação pátria, tampouco, com as convenções sociais, demonstrando desprezo pela vida.

Além disso, como já relatado em outras decisões constantes desses autos, há a
necessidade da segregação para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal
, tendo em vista que, conforme ressaltado pela Autoridade Policial, alguns representados já são foragidos, bem como, o temor das testemunhas em face de organizações criminosas impedem muitas vezes o deslinde do processo de forma escorreita. Desta feita, presentes a condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, esta se afigura como a medida processual mais acertada".

Por fim, em que pese a alegação de ausência de contemporaneidade, razão não assiste, tendo em vista que a contemporaneidade é elemento que não se relaciona tão somente com o momento do crime, e sim com os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sendo que conforme demostrado acima os mesmos estão presentes e permanecem atuais. Ademais, não há nos autos qualquer fato novo que demostra que alteração da necessidade da custódia.

Assim sendo, porquanto contemporânea e levando-se em consideração os argumentos explanados, a manutenção da ordem de restrição é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WALTERNI RODRIGUES DA CRUZ, pelos fundamentos acima expostos. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, garantia da instrução processual
e
aplicação da lei penal.

Ressalto que o acusado supostamente cometeu o crime de homicídio qualificado, juntamente com seus comparsas, em desfavor de Mariana Vitória Fernandes de Sousa
.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública, garantia da instrução processual

e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente, juntamente com seus comparsas, teria orquestrado e concordado com a morte da vítima, por ordens do chamado “Tribunal do Crime”, pois a ofendida estaria supostamente passando informações acerca dos faccionados aos policiais da localidade e também a membros da facção rival, denominada PCC (Primeiro Comando da Capital).

Dos autos verifica-se intensa participação do paciente Walterni Rodrigues, vulgo ‘RICARDO ou WR’, que em conversas captadas via aplicativo de mensagens, teria dito as seguintes palavras (
in verbis
):
“Safada essa mulher dando os irmãos pros vermes!! Tem e que morre essa vagabunda. Minha opinião.”
E mais:
“sim mano, nu nu a, no vídeo dela aqu, ela confirma ai que ela tá dando os irmãos mano, ta vendo, tá monitorando os irmãos pros vermes, pros vermes segurarem os irmãos lá mano, pegaram até o número do polícia lá, dum polícia lá no telefone dela, usando até whatsapp GB, essa vagabunda aí mano, na minha opinião aí, tem que ficar pra exemplo”.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14,
CAPUT
, INCISO II, TODOS DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
NÃO CONHECIMENTO. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
. IMPROCEDENTE. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 318 DO CPP, A SUBSTITUIÇÃO EXIGE PROVA IDÔNEA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807089-11.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/06/2022)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo paciente.

Não se pode olvidar também que o paciente até o momento encontra-se foragido, de modo que a manutenção do pedido de prisão preventiva é medida que se impõe. Ademais seu grau de periculosidade é evidente, em razão da violência extrema perpetrada contra a vítima
.

Nessa senda, conclui-se que a manutenção da decisão que determinou o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Em que pese especificamente o
pedido de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 incisos I, II, IV, V, IX do CPP, principalmente a de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da Comarca, necessária para a investigação ou instrução, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como monitoração eletrônica com tornozeleira, observado os critérios constantes do artigo 282 todos do Código de Processo Penal,
este não deve ser atendido, uma vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública

Convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, revelando-se necessária a manutenção da medida extrema.

Sendo assim, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não acautelariam o meio social, de modo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz.

Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/09/2024